Tribunal: TJDFT
Processo: 0746682-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746682-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA RECORRIDO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PENHORA DE CRÉDITOS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, em parte, tutela de urgência para determinar a liberação, em favor da executada, de 30% do valor arrestado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) possibilidade de penhora de crédito proveniente de contrato administrativo; b) percentual da penhora de crédito, de modo proporcional ao caso; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É possível a penhora de crédito de pessoa jurídica, proveniente de contrato administrativo, nos termos do art. 835, inciso XIII, e do art. 855, ambos do CPC. 4. É proporcional e adequada a penhora de 70% dos valores arrestados oriundos de contrato administrativo celebrado com entidade autárquica, bem como o rateio, em igual proporção, das demais parcelas decorrentes das futuras medições da execução do serviço, uma vez que se demonstra possível assegurar a finalização de obra, em atendimento ao interesse público. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, inciso XIII, e art. 855. Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1404160, 0700247-02.2021.8.07.9000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2022, publicado no DJe: 16/03/2022. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destacando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371, 373, inciso I, 805, 833, inciso IV e §2o, e 866, §1o, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser impenhorável o crédito público recebido pela recorrente no bojo de contratos administrativos celebrados com entes da Administração Pública. Sustenta, em síntese, que a constrição de 70% (setenta por cento) dos créditos decorrentes do contrato administrativo com o DER/DF inviabiliza a continuidade das atividades empresariais. Afirma que a medida é desproporcional, devendo se limitar a 30% (trinta por cento) dos valores arrecadados pela pessoa jurídica, especialmente por envolver a execução de contratos administrativos de interesse coletivo. Assevera que os elementos probatórios foram desconsiderados, sendo indevida a inversão do ônus da prova in casu, ao argumento de que caberia ao recorrido demonstrar a suficiência da constrição. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 371, 373, inciso I, 805, 833, inciso IV e §2o, e 866, §1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 70161598): Em 15/12/2023 foi ordenado o arresto dos créditos para pagamento do débito exequendo, que soma R$ 3.033.902,83 em dezembro de 2023 (Num. 182416391 – PAG 17, processo de origem). O Juízo processante deferiu parcialmente a tutela de urgência incidental e liberou 30% do montante a ser repassado pelo DER-DF. A agravante visa à liberação do percentual em 70% do crédito arrestado, a indicar que a constrição nesse patamar pode inviabilizar a continuidade da obra, bem como a realização de outros compromissos administrativos. Todavia, a agravante não demonstra ser sua fonte de receita unicamente proveniente do contrato administrativo no 54/2023, firmado com o DER-DF. Não há evidências de que o percentual de 30% liberado do arresto do crédito seja insuficiente ao seguimento da obra ou possa afetar a continuidade da atividade empresarial da agravante. Também não há descrição sobre suas receitas e despesas de modo a permitir o devido cotejo e a aferir a indispensabilidade dos valores retidos. [...]A constrição judicial restringe-se ao valor da dívida – cerca de 25% do contrato firmado. Não se verificam indícios de que a obra foi paralisada ou inviabilizada por ausência de recursos, a destacar que a agravante informa sobre aditamento ao contrato em 8/10/2024, a prorrogar a execução da obra até 31/12/2024 (Num. 213952314, originária). O e-mail de Num. 196412420 e as imagens apresentadas (Num. 213324479, pág. 15) apontam que, ao que parece, a obra se encontra sob execução, a despeito da constrição judicial. Dessa forma, conclui-se que não resta prejudicado o interesse público em relação à continuidade da obra. A delimitação da penhora em 70% dos valores a serem repassados, mostra-se adequada e proporcional, a ter por referência o valor do débito. Considera-se, inclusive, o depósito de, até então, R$ 1.627.583,14 pelo ente público (Num. 188228956, pág. 2), não se vislumbrando que a liberação de 30% do montante possa inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Além disso, foi deferido o rateio, em igual proporção, das parcelas decorrentes das futuras medições da execução do serviço, o que permite assegurar a conclusão da obra. Depreende-se, portanto, não haver ônus excessivo imposto à agravante. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002